Tribunal: TJPA
Processo: 0850543-45.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850543-45.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA CARLA LOBATO PERDIGAO

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AOCP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
A competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados na realização do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes da República.

2.
No julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema 485) o Supremo Tribunal Federal o assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição à banca examinadora para reapreciar respostas oferecidas a determinadas questões ou que envolvam critérios de correção.

3. Na hipótese ora reexaminada em sede recursal, não se trata de exame de legalidade ou inconstitucionalidade, mas do próprio conteúdo da resposta à questão nº 44 e da divergência de interpretação, ação sobre a qual é vedada a incursão do Judiciário.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

42ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18/12/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que negou a segurança pleiteada, entendendo que a análise quanto à nulidade de questões de concursos públicos extrapola os limites delineados pelo STF.

A apelante prestou concurso público para o cargo de Delegado da Polícia Civil, regido pelo edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA, não atingindo pontuação mínima para figurar dentro das 251 (duzentas e cinquenta e uma) vagas ofertadas, não obtendo
pontuação suficiente para fins de aprovação à etapa seguinte, conforme edital nº 14/2021, e consequente correção de sua peça processual, sendo eliminada do certame conforme edital nº 16/2021 -SEPLAD/PCPA.

Aduziu que o gabarito das questões 36 e 44 da Prova Objetiva (Tipo 3), apresentaram respostas/alternativas com
patente teratológica ao conter duas alternativas corretas, razão pela qual foi interposto recurso administrativo.

A banca examinadora deferiu em parte os pedidos, anulando somente a questão 36 e mantendo a questão 44, rejeitando, portanto, a alegação de duplicidade de alternativa correta sem justificativa e/ou fundamentação.

A apelante ressalva que não se trata de substituição do gabarito da banca examinadora, mas sim de verificar
“se a referida questão possui condições de ser lida e respondida adequadamente pelos candidatos”

e, em sendo constatada teratologia, requer a anulação da questão em comento.

Diante do deferimento parcial do recurso contra resultado preliminar da prova objetiva, a apelante passou a somar nota 7,6, o que provocou irresignação, uma vez que a
nota de corte do certame foi 7,7, logo, a nulidade da questão 44, do caderno de questões tipo 03 conferiria à candidata nota 7,8, portanto, estaria apta à correção da peça processual.

Considerando que o pleito extrapola os limites delineados pelo STF, uma vez demonstrado que busca a análise do mérito da questão nº 44 da prova objetiva a que se submeteu, impugnando a forma como escritas as alternativas, bem como os possíveis sentidos a serem atribuídos a cada uma delas a sentença, o juízo
a quo
denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando o cabimento do mandado de segurança para o exercício do controle da legalidade do concurso público.

Persiste sustentando que a questão nº 44 do concurso “apresenta construção linguística que impede o candidato de ler adequadamente as alternativas propostas, impedindo que responda adequadamente o quesito”, havendo, portanto, duas alternativas corretas (B e C), evidenciando teratologia, devendo então ser considerada nula, motivo pelo qual requer o provimento recursal.

Apresentadas as contrarrazões, o Estado do Pará sustenta que o STF já fixou a tese de que não cabe ao Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo e analisar os critérios de correção de banca examinadora de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF/88), razão pela qual pugna pelo desprovimento recursal.

Também apresentou contrarrazões o Instituto AOCP aludindo que a 1ª fase do concurso já foi encerrada, tendo sido publicado edital de resultado e classificação definitivo em 09/03/2022, estando atualmente na 2ª fase, relativa ao Curso de Formação Profissional.

Aponta que não cabe ao Poder Judiciário interferir nos critérios adotados pela banca examinadora na atividade administrativa de elaboração das questões e correção dos exames aplicados em concurso público analisando o mérito da questão, cabendo-lhe tão somente a apreciação da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. Defende a legalidade da questão nº 44, devendo ser desprovida a presente apelação.

Apelação recebida no duplo efeito
.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
a presente apelação.

A questão conflituosa cinge-se à possibilidade do Judiciário apreciar a teratologia de questão que se alega possuir duas alternativas corretas.

É cediço que a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas editalícias e dos atos praticados na realização do certame, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes da República.

Na hipótese ora em análise, a banca examinadora rejeitou a alegação de duplicidade de alternativa correta.

Nesse sentido, no julgamento do RE nº 632.853/CE (Tema 485) o Supremo Tribunal Federal o assentou não caber ao Poder Judiciário agir em substituição à banca examinadora para reapreciar respostas oferecidas a determinadas questões ou que envolvam critérios de correção.

“Recurso extraordinário com repercussão geral.
2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.

3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
.
Precedentes.4. Recurso extraordinário provido.”

(STF. RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Este TJPA também já apreciou a questão, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 01/2009 SEAD/PCPA. CANDIDATO REPROVADO NA PRIMEIRA FASE DO CERTAME. PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. OFENSA AO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. (...)

II- Impossibilidade Jurídica do Pedido. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito dos atos administrativos, é perfeitamente possível se verificar a legalidade do concurso. Preliminar rejeitada.

(...)

IV- Todo certame é composto de etapas sucessivas e a eliminação em fase anterior impede o acesso à fase posterior, e assim sucessivamente.

V-
Para apreciação da nulidade de questões de prova objetiva, necessariamente, o órgão julgador teria que avaliar e reexaminar o conteúdo das questões e os critérios adotados pela banca examinadora em sua substituição no concurso público, o que é vedado, conforme precedente do STF sobre a matéria, com repercussão geral
(RE 632853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015).

VI- Na hipótese, não se vislumbra flagrante ilegalidade de forma a exigir intervenção do Poder Judiciário, não restando caracterizado violação ao princípio da legalidade ou ausência de previsão editalícia no que concerne à elaboração das questões do certame a que se submeteu o ora apelado (questões nº 04, 17, 41, 44 e 50, da prova tipo B), pois avaliaram-se matérias constantes no conteúdo programático do edital.

VII- Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame por não ter alcançado a nota mínima de corte, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua continuação no certame. VIII- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Inversão do ônus sucumbencial. Decisão Unânime.

(TJ-PA - AC: 00419626020108140301, Relatora. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data de Publicação: 24/02/2022).

Não obstante, na hipótese ora reexaminada em sede recursal, não se trata de exame de legalidade ou inconstitucionalidade, mas do próprio conteúdo da resposta à questão nº 44 e da divergência de interpretação, ação sobre a qual é vedada a incursão do Judiciário, consoante os precedentes citados acima.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação e, em sede de remessa necessária
,
confirmo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023